Tribunal: TJES
Processo: 5005350-74.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Culposo; Liminar; Fiança; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005350-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CINDY AMARAL BARBOSA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DE TRÂNSITO.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. PRESTAÇÃO DE PRONTO E INTEGRAL SOCORRO À VÍTIMA. INCIDÊNCIA DO ART. 301 DO CTB. INEXIGIBILIDADE DE FIANÇA. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 302, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, contra decisão que, embora tenha concedido liberdade provisória, condicionou-a ao pagamento de fiança no valor de R$ 20.000,00, pleiteando-se a cassação da exigência ou sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação de pronto e integral socorro à vítima afasta a exigência de fiança, nos termos do art. 301 do CTB; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de fiança observa os princípios da proporcionalidade e da capacidade econômica da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A paciente permanece no local do sinistro, presta esclarecimentos à autoridade policial, submete-se voluntariamente ao teste de etilômetro com resultado negativo e inicia o socorro à vítima, o que caracteriza a prestação de pronto e integral socorro.

4. A incidência do art. 301 do CTB afasta a imposição de prisão em flagrante e, por consequência, a exigência de fiança quando comprovado o socorro integral à vítima.

5. A ausência de qualquer indício de fuga ou omissão de socorro, corroborada por depoimentos policiais e pelo boletim de ocorrência, reforça a aplicação da causa de isenção legal.

6. A autoridade coatora age corretamente ao afastar a prisão preventiva por ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, mas incorre em equívoco ao condicionar a liberdade ao pagamento de fiança em hipótese legalmente vedada.

7. O valor da fiança fixado revela-se desproporcional à capacidade econômica da paciente, cuja renda líquida mensal é significativamente inferior ao montante arbitrado, configurando restrição indevida à liberdade.

8. A jurisprudência do STJ estabelece que a fiança deve observar a condição econômica do agente, sob pena de se tornar medida excessiva e incompatível com sua finalidade cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida.

_______________

Tese de julgamento
: 1. A prestação de pronto e integral socorro à vítima em acidente de trânsito afasta a exigência de fiança, nos termos do art. 301 do CTB. 2. A imposição de fiança em hipótese legalmente vedada configura constrangimento ilegal. 3. A fixação do valor da fiança deve observar a capacidade econômica do acusado, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 301 e 302, § 1º, II; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 356.612/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.05.2017; TJMG, RSE 5000575-57.2024.8.13.0643, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 29.10.2024; TJMG, EDcl 3241502-07.2024.8.13.0000, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 26.11.2025; TJSP, HC 2272755-09.2020.8.26.0000, Relª Desª Ivana David, j. 12.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005350-74.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
S
:
ANA PAULA BAPTISTA DOS REIS E OUTROS

PACIENTE:
CINDY AMARAL BARBOSA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
CINDY AMARAL BARBOSA

contra suposto ato coator do
J
uízo
d
a

1ª Vara Criminal de Vila Velha
/ES
que, nos autos do processo de nº 5011532-68.2026.8.08.0035, concedeu o benefício da liberdade provisória à paciente, presa em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no art. 302, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
há violação direta ao art. 301 do CTB, ao argumento que a paciente, por ser enfermeira, permaneceu no local e prestou pronto e integral socorro à vítima, hipótese que vedaria a imposição de prisão em flagrante e exigência de fiança; e
(ii)
o valor fixado a título de fiança é manifestamente desproporcional e incompatível com a realidade financeira da paciente.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, a cassação da decisão que impôs a fiança ou, subsidiariamente, pela sua redução ao patamar de um salário-mínimo.

A medida liminar foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 18910933.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 18946987.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 19070352, manifestou-se pela
concessão
da ordem.

Pois bem.
Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas, e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e no art. 313 do CPP.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, extrai-se dos autos que a paciente foi autuada em flagrante delito em 22 de março de 2026, pela suposta prática do crime tipificado no art. 302, § 1º, II, do CTB. Segundo o Boletim Unificado nº 60855328, a paciente, conduzindo o veículo Ford KA, envolveu-se em colisão com uma motocicleta e, em seguida, perdeu o controle da direção, invadindo a calçada e atingindo pedestres, o que resultou no óbito da vítima Alessandra Silva Pimenta.

Submetida à Audiência de Custódia em 24 de março de 2026, a autoridade apontada como coatora homologou o auto de prisão em flagrante e, reconhecendo a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, concedeu à paciente a liberdade provisória. Contudo, condicionou a soltura ao cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas o recolhimento de fiança arbitrada no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme Termo de Audiência (id 93588846, do processo de referência).

Compulsando os autos originários, verifica-se no histórico do Boletim Unificado nº 60855328 (id 93445409, pgs. 8/12, dos autos de origem) que a paciente não se evadiu do distrito da culpa. Ao revés, permaneceu no local do sinistro, apresentou-se à guarnição policial militar, prestou declarações sobre a dinâmica dos fatos e submeteu-se voluntariamente ao teste de etilômetro, que restou negativo.

Soma-se a isso ao fato de que, em seu interrogatório (id 93445409, pgs. 18/21, do processo de referência), relatou, com riqueza de detalhes, que desceu do veículo de imediato para iniciar os socorros, contando com o auxílio de outra profissional médica que passava pela via, Dra. Roselia Bertulani, cuja presença é, inclusive, confirmada pelos policiais no BU.

Ainda em seu interrogatório policial, a paciente esclareceu que apenas recuou do atendimento direto quando passou a sofrer graves ameaças à sua integridade física e à sua vida por parte de familiares da vítima exaltados no local, necessitando, inclusive, da proteção de terceiros para não ser agredida.

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais militares condutores da ocorrência, Cabo Leandro de Paula Carlini e Soldado Gabriel Amaral Pereira, bem como no próprio histórico do Boletim Unificado, não há nenhuma menção a eventual tentativa de fuga ou omissão de socorro por parte da autuada.

A permanência do condutor no local do sinistro, aguardando a chegada das autoridades e não se furtando à sua responsabilidade, especialmente quando evidenciado que possuía plenas condições de prestar o devido auxílio, conforme atesta o resultado negativo do teste de embriaguez, atende à finalidade protetiva e de política criminal insculpida no art. 301 do CTB, o que afasta a legalidade da exigência de fiança.

A título elucidativo, cito os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA PAGA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU PRESTOU PRONTO E INTEGRAL SOCORRO AS VÍTIMAS. Não há que se falar em ausência de interesse recursal no requerimento do réu que pleiteou a restituição da fiança, considerando-se a previsão legal do art. 581, V do Código de Processo Penal.

Consoante o disposto no art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro, nos casos de sinistros de trânsito que resultem em vítima, não se exigirá fiança se o réu prestar pronto e integral socorro àquela, como ocorreu in casu, razão pela qual a restituição do valor é medida de rigor.

(TJMG; RSE 5000575-57.2024.8.13.0643; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio de Melo; Julg. 29/10/2024; DJEMG 30/10/2024)
(grifei)

______________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO FLAGRANTE PREVISTO NO ARTIGO 301, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE PRESTADO PRONTO E INTEGRAL SOCORRO À VÍTIMA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
A inaplicabilidade do flagrante previsto no art. 301, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se cogita quando comprovado cabalmente que o condutor prestou pronto e integral socorro à vítima
, ao que tudo indica não ocorrera na espécie. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, em continuação de julgamento.

(TJMG; EDcl 3241502-07.2024.8.13.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Corrêa Camargo; Julg. 26/11/2025; DJEMG 02/12/2025)
(grifei)

______________

HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. Inocorrência. Paciente preso logo após o cometimento das infrações. Previsão legal. Artigo 302 do código de processo penal. Alegação de afronta ao artigo 301 do código de trânsito brasileiro não verificada. Paciente que deixou de prestar pronto e integral socorro à vítima, evadindo-se do local do acidente. Revogação da prisão preventiva. Não preenchimento dos requisitos do artigo 312 do código de processo penal. Inocorrência. Presença de prova da materialidade e indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Decisão bem fundamentadas e dentro dos limites legais. Alegação de risco de contágio decorrente da situação de pandemia covid-19. Excepcionalidade da medida demonstrada na hipótese. Notória tomada de providências pela administração penitenciária em relação à pandemia covid-19, obedecida a recomendação CNJ 62/2020 e não vindo demonstração de risco concreto à saúde do paciente. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

(TJSP; HC 2272755-09.2020.8.26.0000; Ac. 14271986; Monte Mor; Quarta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ivana David; Julg. 12/01/2021; DJESP 27/01/2021; Pág. 3451)

Logo, configurada a hipótese de isenção legal, a autoridade coatora, embora tenha agido com acerto ao afastar a prisão preventiva (art. 312 do CPP), laborou em equívoco ao condicionar a liberdade da paciente ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ainda que assim não fosse, e apenas a título de reforço argumentativo, impende destacar que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado pelo juízo de origem se mostra flagrantemente exorbitante e desproporcional.

Os documentos acostados à inicial, notadamente o Demonstrativo de Pagamento emitido pela “Coopunião Pela Saúde” referente a janeiro de 2026 (id 18900055), revelam que a paciente aufere rendimentos líquidos na ordem de R$ 4.247,10 (quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e dez centavos). A exigência de montante equivalente a quase cinco meses de sua subsistência transmuda a cautelar em indevida antecipação de pena e barreira irrazoável à liberdade.

A consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que
“mostra-se desproporcional a fixação do valor da fiança em patamar tão elevado sem se atentar para a real capacidade econômica do paciente”
(STJ - HC: 356.612/PR, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017).

Ante o exposto,

conheço
do
Habeas Corpus
para
conceder a ordem
, confirmando a decisão liminar proferida no id 18910933, a fim de reconhecer a incidência do art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro, e
afastar
a exigência de fiança imposta à paciente
CINDY AMARAL BARBOSA
, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, sem o ônus da referida cautelar pecuniária, sujeitando-se, contudo, às demais medidas cautelares diversas da prisão já fixadas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para conceder a
Ordem
.

É como voto.

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005350-74.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
S
:
ANA PAULA BAPTISTA DOS REIS E OUTROS

PACIENTE:
CINDY AMARAL BARBOSA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
CINDY AMARAL BARBOSA

contra suposto ato coator do
J
uízo
d
a

1ª Vara Criminal de Vila Velha
/ES
que, nos autos do processo de nº 5011532-68.2026.8.08.0035, concedeu o benefício da liberdade provisória à paciente, presa em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no art. 302, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
há violação direta ao art. 301 do CTB, ao argumento que a paciente, por ser enfermeira, permaneceu no local e prestou pronto e integral socorro à vítima, hipótese que vedaria a imposição de prisão em flagrante e exigência de fiança; e
(ii)
o valor fixado a título de fiança é manifestamente desproporcional e incompatível com a realidade financeira da paciente.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, a cassação da decisão que impôs a fiança ou, subsidiariamente, pela sua redução ao patamar de um salário-mínimo.

A medida liminar foi
deferida
mediante a decisão acostada no id 18910933.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 18946987.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 19070352, manifestou-se pela
concessão
da ordem.

Pois bem.
Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas, e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e no art. 313 do CPP.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, extrai-se dos autos que a paciente foi autuada em flagrante delito em 22 de março de 2026, pela suposta prática do crime tipificado no art. 302, § 1º, II, do CTB. Segundo o Boletim Unificado nº 60855328, a paciente, conduzindo o veículo Ford KA, envolveu-se em colisão com uma motocicleta e, em seguida, perdeu o controle da direção, invadindo a calçada e atingindo pedestres, o que resultou no óbito da vítima Alessandra Silva Pimenta.

Submetida à Audiência de Custódia em 24 de março de 2026, a autoridade apontada como coatora homologou o auto de prisão em flagrante e, reconhecendo a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, concedeu à paciente a liberdade provisória. Contudo, condicionou a soltura ao cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas o recolhimento de fiança arbitrada no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme Termo de Audiência (id 93588846, do processo de referência).

Compulsando os autos originários, verifica-se no histórico do Boletim Unificado nº 60855328 (id 93445409, pgs. 8/12, dos autos de origem) que a paciente não se evadiu do distrito da culpa. Ao revés, permaneceu no local do sinistro, apresentou-se à guarnição policial militar, prestou declarações sobre a dinâmica dos fatos e submeteu-se voluntariamente ao teste de etilômetro, que restou negativo.

Soma-se a isso ao fato de que, em seu interrogatório (id 93445409, pgs. 18/21, do processo de referência), relatou, com riqueza de detalhes, que desceu do veículo de imediato para iniciar os socorros, contando com o auxílio de outra profissional médica que passava pela via, Dra. Roselia Bertulani, cuja presença é, inclusive, confirmada pelos policiais no BU.

Ainda em seu interrogatório policial, a paciente esclareceu que apenas recuou do atendimento direto quando passou a sofrer graves ameaças à sua integridade física e à sua vida por parte de familiares da vítima exaltados no local, necessitando, inclusive, da proteção de terceiros para não ser agredida.

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais militares condutores da ocorrência, Cabo Leandro de Paula Carlini e Soldado Gabriel Amaral Pereira, bem como no próprio histórico do Boletim Unificado, não há nenhuma menção a eventual tentativa de fuga ou omissão de socorro por parte da autuada.

A permanência do condutor no local do sinistro, aguardando a chegada das autoridades e não se furtando à sua responsabilidade, especialmente quando evidenciado que possuía plenas condições de prestar o devido auxílio, conforme atesta o resultado negativo do teste de embriaguez, atende à finalidade protetiva e de política criminal insculpida no art. 301 do CTB, o que afasta a legalidade da exigência de fiança.

A título elucidativo, cito os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA PAGA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU PRESTOU PRONTO E INTEGRAL SOCORRO AS VÍTIMAS. Não há que se falar em ausência de interesse recursal no requerimento do réu que pleiteou a restituição da fiança, considerando-se a previsão legal do art. 581, V do Código de Processo Penal.

Consoante o disposto no art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro, nos casos de sinistros de trânsito que resultem em vítima, não se exigirá fiança se o réu prestar pronto e integral socorro àquela, como ocorreu in casu, razão pela qual a restituição do valor é medida de rigor.

(TJMG; RSE 5000575-57.2024.8.13.0643; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio de Melo; Julg. 29/10/2024; DJEMG 30/10/2024)
(grifei)

______________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO FLAGRANTE PREVISTO NO ARTIGO 301, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE PRESTADO PRONTO E INTEGRAL SOCORRO À VÍTIMA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
A inaplicabilidade do flagrante previsto no art. 301, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se cogita quando comprovado cabalmente que o condutor prestou pronto e integral socorro à vítima
, ao que tudo indica não ocorrera na espécie. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, em continuação de julgamento.

(TJMG; EDcl 3241502-07.2024.8.13.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Corrêa Camargo; Julg. 26/11/2025; DJEMG 02/12/2025)
(grifei)

______________

HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. Inocorrência. Paciente preso logo após o cometimento das infrações. Previsão legal. Artigo 302 do código de processo penal. Alegação de afronta ao artigo 301 do código de trânsito brasileiro não verificada. Paciente que deixou de prestar pronto e integral socorro à vítima, evadindo-se do local do acidente. Revogação da prisão preventiva. Não preenchimento dos requisitos do artigo 312 do código de processo penal. Inocorrência. Presença de prova da materialidade e indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Decisão bem fundamentadas e dentro dos limites legais. Alegação de risco de contágio decorrente da situação de pandemia covid-19. Excepcionalidade da medida demonstrada na hipótese. Notória tomada de providências pela administração penitenciária em relação à pandemia covid-19, obedecida a recomendação CNJ 62/2020 e não vindo demonstração de risco concreto à saúde do paciente. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

(TJSP; HC 2272755-09.2020.8.26.0000; Ac. 14271986; Monte Mor; Quarta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ivana David; Julg. 12/01/2021; DJESP 27/01/2021; Pág. 3451)

Logo, configurada a hipótese de isenção legal, a autoridade coatora, embora tenha agido com acerto ao afastar a prisão preventiva (art. 312 do CPP), laborou em equívoco ao condicionar a liberdade da paciente ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ainda que assim não fosse, e apenas a título de reforço argumentativo, impende destacar que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado pelo juízo de origem se mostra flagrantemente exorbitante e desproporcional.

Os documentos acostados à inicial, notadamente o Demonstrativo de Pagamento emitido pela “Coopunião Pela Saúde” referente a janeiro de 2026 (id 18900055), revelam que a paciente aufere rendimentos líquidos na ordem de R$ 4.247,10 (quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e dez centavos). A exigência de montante equivalente a quase cinco meses de sua subsistência transmuda a cautelar em indevida antecipação de pena e barreira irrazoável à liberdade.

A consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que
“mostra-se desproporcional a fixação do valor da fiança em patamar tão elevado sem se atentar para a real capacidade econômica do paciente”
(STJ - HC: 356.612/PR, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017).

Ante o exposto,

conheço
do
Habeas Corpus
para
conceder a ordem
, confirmando a decisão liminar proferida no id 18910933, a fim de reconhecer a incidência do art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro, e
afastar
a exigência de fiança imposta à paciente
CINDY AMARAL BARBOSA
, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, sem o ônus da referida cautelar pecuniária, sujeitando-se, contudo, às demais medidas cautelares diversas da prisão já fixadas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.